Tribunal: TJES
Processo: 0008440-75.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008440-75.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BARBARA CRISTINA MARQUES GABI e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008440-75.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BARBARA CRISTINA MARQUES GABI, ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA, CRISTIANO DE FREITAS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar a sentença condenatória, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantendo-se assim a sentença absolutória dos acusados. Recurso Improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008440-75.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BARBARA CRISTINA MARQUES GABI, ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA, CRISTIANO DE FREITAS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12/06/2008, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados estavam a bordo de um veículo Ford Fiesta, na qual foram abordados, e em revista no veículo, foram encontrados, embaixo do banco do carona, um pacote de entorpecentes, uma arma de fogo e munições, sendo que Alexandre assumiu a propriedade de todo o ilícito.

O
Parquet
apresentou irresignação pleiteando para que seja parcialmente reformada a sentença prolatada e, assim, sejam os acusados Alexandre, Barbara e Cristiano, condenados pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que existe nos autos conjunto probatório suficiente a embasar a condenação.

Entendo não assistir razão ao pleito ministerial, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não restou devidamente comprovado a posse e a ciência da respectiva presença do entorpecente por parte dos acusados Barbara e Cristiano, de forma que não há que se falar em comércio de entorpecentes pelos mesmos.

Faço notar que os depoimentos policiais foram no sentido de que todo material ilícito encontrado no carro era de propriedade de Alexandre, visto que em nenhum momento citaram os demais acusados na participação direta e no tocante à ciência dos mesmos no crime de tráfico.

Nesse sentido, a prova do crime torna-se frágil, razão pela qual, a dúvida razoável deve beneficiar os acusados, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo.

Quanto especificamente ao acusado Alexandre, no qual foi condenado no tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ter o magistrado sentenciado de forma correta, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos para o enquadramento em tal benesse.

Observa-se que o delito foi praticado em 2008, à época dos fatos, o denunciado era primário, possuía bons antecedentes e não foi devidamente comprovado que o mesmo se dedicava às atividades criminosas, nem integrava organização criminosa, desta maneira, não há que se falar na supressão do privilégio, de forma a alterá-lo para o delito previsto no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06.

Sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em sua integralidade, pois se encontra muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)